Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710622-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NORMA CARDOSO BELTRAMI, ARAMIS SERGIO BELTRAMI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo BANCO DO BRASIL em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0716054-17.2017.8.07.0007, que indeferiu o chamamento ao processo da União Federal, nos seguintes termos: "Nos termos da decisão ID 100609214, o feito foi parcialmente saneado ante a necessidade de intimação da União para se manifestar quanto a eventual interesse em figurar no polo passivo do feito, a fim de embasar a decisão deste Juízo sobre a preliminar de incompetência suscitada pela parte ré. Prosseguindo, conforme solicitado pela União, o Banco do Brasil informou que não houve cessão dos créditos em apreço para a União (ID 113498498). Portanto, intimada para se manifestar no feito, a União pugnou pela sua exclusão do feito, asseverando a ausência de interesse do ente em integrar a lide, considerando a informação prestada pela parte ré. Manifestação das partes em ID 116416860 e ID 116616871. O caso em análise é fundamentado em ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal, oportunidade em que houve a condenação solidária dos réus para pagarem os valores cobrados a maior em virtude dos reajustes das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. O art. 275 do Código Civil prevê que: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”. Acrescente-se o teor das súmulas 508 e 556 do STF: Súmula 508: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que fôr parte o Banco do Brasil S. A.” Súmula 556: “É competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.” Ainda, reza o art. 516, inciso II do CPC: “Art. 516. O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante: (...) II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.” Em que pese a dicção do art. 516, inciso II do CPC, o caso dos autos envolve situação diferente do cumprimento de sentença proferida em ação individual. A procedência do pedido em sede de ação civil pública aproveita todos os sujeitos em idêntica posição jurídica, que tem legitimidade para proceder à liquidação e ao cumprimento de sentença. Com efeito, é opção do credor executar a sentença apenas em face do Banco do Brasil, o que atrai a competência da Justiça Comum para o processamento do feito. Em outras palavras, não há que se falar em chamamento ao processo dos demais entes, não havendo óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo em face de apenas um dos coobrigados. Nesse sentido, transcrevo recente julgado proferido por este E. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO NÃO ANALISADO NO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA RURAL. RÉUS SOLIDÁRIOS. POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FACULDADE DO CREDOR DE DEMANDAR. PROCEDIMENTO DIRECIONADO SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. I - As questões relativas à eventual concessão do abatimento e compensação com a dívida contratual não foram analisadas pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância de violação ao duplo grau de jurisdição. II - A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil no título executivo judicial oriundo da ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na Justiça Federal, faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC. III - A parte exequente postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, assim, ausente no polo passivo ente público a atrair a competência da Justiça Federal, art. 109, inc. I, da CF, é da Justiça do Distrito Federal a competência para processá-la e decidi-la. Reformulado o entendimento da Relatora. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.(Acórdão 1313072, 07459667520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, o mero fato de haver condenação solidária nos autos que tramitaram perante a Justiça Federal não atrai a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença. Portanto, a parte autora pode intentar o respectivo cumprimento de sentença contra a instituição financeira, desde que não haja prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à união. Conclui-se, portanto que, embora a ação civil pública tenha sido ajuizada em face não só do Banco do Brasil, mas também da União e do Bacen, é evidente a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva, motivo pela qual a preliminar aventada pela parte ré deve ser rejeitada. Defiro, pois, o regular prosseguimento do feito, nos moldes do art. 509 do CPC. Intimadas para especificarem provas ou requererem o julgamento antecipado do feito, a parte requerida pugnou pela produção de prova pericial ante a divergência de cálculos e a complexidade para sua elaboração. Por outro lado, a parte autora dispensou a produção de outras provas, ressalvando seu acatamento em caso de deferimento da perícia e requerendo, ao final, a homologação dos cálculos apresentados por ela apresentados. Diante do exposto, considerando a divergência nos cálculos apresentados por ambos os litigantes e tendo em conta a complexidade da matéria, defiro a realização da perícia para apuração dos valores devidos aos demandantes, ficando cada parte responsável por metade dos custos dos honorários periciais. (...) Preclusa a presente decisão, promova-se a exclusão da União como parte interessada no feito, perante o sistema informatizado. Publique-se. Intimem-se. Taguatinga/DF, Sexta-feira, 11 de Março de 2022. Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito Em suas razões, o banco defende que a liquidação de sentença coletiva deve incluir no polo passivo a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, que também foram condenados solidariamente a pagar as diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Para tanto, sustenta e requer: "Assim, REQUER-SE seja reformada a decisão recorrida para dar provimento ao agravo, determinando-se a inclusão da União e do Banco Central no processo, tendo em vista tratar-se de direito ou faculdade conferida ao devedor solidário, quando demandado isoladamente, como é o caso dos autos. Diante do ingresso dos entes na ação, o declínio da competência com a remessa do feito à Justiça Federal é medida que se impõe, na forma prescrita pelo art. 109, I, CF. Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUER o recebimento do presente recurso, concedendo o efeito suspensivo." É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Consultando os autos, julgo não ser possível exigir a obrigatoriedade de execução de todos os credores solidários, já que cada um responde pela totalidade da dívida. Embora o agravante defenda a existência de litisconsórcio passivo necessário, percebo que a eficácia da sentença não depende da ação dos demais obrigados, já que a relação jurídica não é incindível e estes não submetem aos efeitos da decisão, oportunizando eventual compensação dos devedores via ação de regresso. Além disso, as hipóteses de chamamento ao processo estão elencadas no art. 130 do CPC e compreendem a hipótese dos demais devedores solidários quando se cobra de um ou alguns o pagamento da dívida comum. Entendo não haver antinomia do art. 130 do CPC com o art. 275 do CC. É importante registrar que o art. 275 do CC permite a escolha do credor quanto ao(s) devedor(es) solidário(s) contra qual(is) deseja litigar, de modo que a propositura de ação contra um dos devedores não importa renúncia na solidariedade (p. ú.). Isso significa dizer que a sentença de procedência forma título executivo contra todos os litisconsortes, sendo opção do autor quem executar. Nesse aspecto, cito precedentes de alto valor persuasivo proferidos por este Tribunal de Justiça por se tratar das mesmas partes deste processo: REMI VITORINO SORGATTO e RENATO ROMEU SORGATTO vs BANCO DO BRASIL S/A CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S.A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. SÚMULAS 42 DO STJ, 508 E 556 DO STF. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Liquidação individual, cuja obrigação é divisível por natureza, nos termos do art. 257 do Código Civil, por se consubstanciar em restituição de quantia recebida a maior por força da aplicação indevida de índice de correção monetária em saldo devedor de mútuo (INPC 84,32%), com imposição de atualização por índice diverso que melhor refletiu a inflação em março de 1990 (BTN 41.28%). 2. A existência de solidariedade permite ao credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, consoante o art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. 4. As demandas envolvendo o Banco do Brasil S.A., constituído como sociedade de economia mista, não estão afetas à competência da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da Constituição Federal. Entendimento das súmulas 42 do STJ e 508 e 556 do STF. 5. Evidenciada a competência da justiça comum distrital para o processamento da liquidação individual de sentença coletiva, na medida em que ausente qualquer causa atrativa da competência da Justiça Federal. 6. Inexistência de qualquer impedimento para o regular prosseguimento do processo. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Acórdão 1396479, 07326080920218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. BANCO DO BRASIL S/A vs JOAO PERES GARCIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INTEPRETAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR. DESNECESSIDADE DA UNIÃO E DO BANCO DO BRASIL FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. COMPETETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. A ausência do pressuposto recursal atinente ao interesse impede o conhecimento do recurso. No caso, a liquidação da sentença já se encontra em procedimento comum: recurso não conhecido quanto a este ponto. 2. O presente processo cuida de liquidação de sentença proferida nos autos da ação civil pública n° 94.00.08514-1, que condenou o réu, juntamente com a União e o Banco Central, a pagar o valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), referentes ao mês de março de 1990, acrescido dos consectários legais. 3. A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC (Precedentes). 4. O Código de Civil, no art. 275, dispõe: "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." 5. A solidariedade passiva é instituída em favor do credor, o qual pode exigir a dívida integral de um ou de alguns devedores, assegurado, num segundo momento, o direito de regresso. Processualmente, não há, em fase de cumprimento de sentença, o dever de incluir no polo passivo todos devedores solidários. Em outras palavras, não há litisconsórcio necessário. Ausência de ofensa aos arts. 130 e 132 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão 1393471, 07328498020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. ROSA SUZUKI e ESPÓLIO DE KOZI SUZUKI vs BANCO DO BRASIL SA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. arts. 264 e 275 do Código Civil. 3. Não há que se falar, assim, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, já que o credor tem a faculdade de exigir o débito de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente. 4. Tendo o cumprimento de sentença iniciado somente em face do Banco do Brasil S/A, compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda em face de sociedade de economia mista. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Acórdão 1235280, 07228706520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Além disso, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador